Tribunal: TJSP
Processo: 2277217-43.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP E INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR QUE NÃO SE AFIGURA

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP E INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR QUE NÃO SE AFIGURA POSSÍVEL NO CASO DOS AUTOS, EVIDENCIADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO – FEITO COM ANDAMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.